Tribunal: TJMT
Processo: 1015898-24.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015898-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES - CPF: 027.363.501-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015898-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES – REEDUCANDO NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PEDIDO DE REESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O prazo para interposição de agravo em processo de execução criminal é de 5 (cinco) dias, conforme estabelece a Súmula n. 700, do Supremo Tribunal Federal, sendo contabilizado em dobro em razão de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública Estadual.

A interposição fora do prazo legal enseja a intempestividade do recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015898-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2346-27.2017.811.0007, que regrediu seu regime de pena, do semiaberto para o fechado, em razão da prática de novo crime doloso no curso da execução, além do descumprimento de outras condições estabelecidas para o cumprimento da reprimenda.

Em suas razões, a defesa suscita,
preliminarmente
, que o juízo singular não apresentou fundamentação concreta e idônea para decretar a regressão do regime de pena.

No
mérito
assevera que:
1)
o fundamento utilizado “
já deu causa a anterior regressão do regime [...] do reeducando e atualmente é objeto do cumprimento de pena do presente executivo”
;
2)
os processos utilizados pelo Juiz das Execuções se referem a feitos que ainda estão em fase de apuração;
3)
a conduta imputada ao reeducando não se qualifica como falta grave e não foi apurada mediante procedimento administrativo disciplinar;
4)
o agravante não foi intimado da audiência de justificação, uma vez que o endereço constante nos autos não é o de sua residência;
5)
o reeducando sofre risco de morte enquanto recluso na unidade prisional de Alta Floresta, notadamente em razão de possuir desavenças com membros da facção criminosa Comando Vermelho.

Ao final, requer seja reformada a decisão para mantê-lo no regime prisional semiaberto [doc. digital n. 100450982].

Em contrarrazões, o Ministério Público suscita, em preliminar, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pelo improvimento do agravo [doc. digital n. 100450984].

O magistrado de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão por seus próprios fundamentos e ressalvou a intempestividade do recurso defensivo [doc. digital n. 100450984].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do agravo – em razão de sua intempestividade – e, caso superada a preliminar, opinou pela prejudicialidade recursal, pontuando que “
o juízo do executivo já deliberou em definitivo pela regressão ao regime fechado do cumprimento de pena do reeducando
” [doc. digital n. 105981481].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015898-24.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

Em contrarrazões, o Ministério Público aponta a intempestividade do agravo, pois interposto além do prazo de 5 (cinco) dias.

Deve de ser acolhida a preliminar.

JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES
cumpria pena no regime semiaberto [PEP n. 0002346-27.2017.811.0007] quando, em
8 de maio de 2019
, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta/MT requereu a regressão cautelar do seu regime
em razão da prática de novos crimes dolosos [LEP, art. 118, I] e pelo fato de ele ter alterado seu domicílio sem informar o Juízo competente, descumprindo condições fixadas para o cumprimento da reprimenda (SEEU – mov. 5).

No dia
22 de abril de 2021
, o Juízo das Execuções indeferiu o pedido formulado pelo Ministério Público e designou a audiência de justificação para o dia 2 de junho de 2021, com a oitiva do reeducando (SEEU – mov. 21).

Na data aprazada, o agravante, que foi assistido pela Defensoria Pública Estadual, não se fez presente porque não localizado no endereço apresentado nos autos, razão pela qual o juiz decretou a regressão cautelar e expediu mandado de prisão em seu desfavor (SEEU – mov. 35).

No dia
28 de junho de 2021
, a Defensoria Pública Estadual tomou ciência da decisão, mas não interpôs recurso contra ela (SEEU – mov. 39).

O mandado de prisão foi cumprido em 19 de julho de 2021 na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, ocasião em que o reeducando tomou ciência da regressão efetivada pelo Juízo singular, e também não apresentou nenhum recurso (SEEU – mov. 42 e 43).

Em
18 de agosto de 2021
, a defesa do reeducando – agora promovida pelas advogadas Ana Rita da Silva Marafon e Jéssica Alessandra Dias da Rocha – interpôs o presente recurso de agravo em execução (SEEU – mov. 45).

Ato contínuo, a secretaria da 5ª Vara de Alta Floresta/MT certificou a intempestividade do recurso (SEEU – mov. 46).

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
o rito do agravo em execução é o mesmo do recurso em sentido estrito (arts. 582 a 592 do Código de Processo Penal)”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 404 –
e-book
).

Na jurisprudência, o entendimento está consolidado na Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, “
é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.

Como assistido pela Defensoria Pública, tinha o agravante o prazo em dobro para recorrer da decisão que decretou sua regressão de pena; entretanto, o recurso somente foi interposto 52 (cinquenta e dois) dias depois do prazo previsto. Mesmo se tomando a data da ciência do agravante, ainda assim o recurso mostra-se intempestivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021